Tribunal: TJBA
Processo: 0002010-74.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002010-74.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: SANDRA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

APELA
ÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
VERBA
S
SALARIA
IS

INADIMPLIDA
S
.
ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ART. 373,II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO DEVIDO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E ART. 3º DA EC113/2021.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REPACTUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0002010-74.2009.8.05.0264,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e, Apelada,
SANDRA JOSÉ DOS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.